Tribunal: TCU
Processo: 001.373/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 991/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.373/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aleir Vidal Costa (CPF XXX.650.082-XX); Aníbal Correa Neves (CPF XXX.455.081-XX); Antônio Silva de Morais (CPF XXX.754.434-XX); Florinaci Silva dos Santos (CPF XXX.785.404-XX); Jose Domingos Costa Alves (CPF XXX.013.961-XX); Luciana da Silva Mancinho (CPF XXX.780.117-XX); Luiz Antônio Dias (CPF XXX.669.111-XX); Maria Eugenia dos Santos Cabral (CPF XXX.957.984-XX); Marilda Júlia do Carmo Bersan (CPF XXX.487.666-XX) e Marli Gomes Travassos (CPF XXX.930.612-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.